Tribunal: TJSP
Processo: 1500270-56.2018.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000175181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500270-56.2018.8.26.0571, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIEL
DA SILVA MUNHOZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao
recurso para realinhar a pena de Daniel Da Silva Munhoz para 17 anos, 10 meses e
26 dias de reclusão, e 45 dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada por
seus próprios fundamentos. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), GUILHERME G. STRENGER E
MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.384 - Apelação Criminal no 1500270-56.2018.8.26.0571 - São Paulo
VOTO no: 42.384
Apelação Criminal no: 1500270-56.2018.8.26.0571
Comarca: São Paulo.
Vara de origem: 25a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Waldir Calciolari.
Apelante: Daniel da Silva Munhoz.
Apelado: Ministério Público.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por DANIEL DA SILVA
MUNHOZ contra a r. sentença publicada em audiência de 14 de março de 2019,
lançada a fls. 280/285, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 157, §
2o, inciso II, e § 2o -A, inciso I, em concurso material com o art. 311, caput, na
forma do art. 69, ambos do Código Penal, à pena total de 20 anos, 06 meses e 20
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 51 dias-multa, no piso, sendo 15
anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 36 dias-multa para o crime de roubo e 05
anos de reclusão, e 15 dias-multa para o crime de adulteração de sinal de veículo
automotor, tudo em razão de fatos ocorridos entre os dias 19 de julho e 02 de
agosto de 2018.
Pleiteia, em breve síntese, a absolvição pelo delito de roubo por
insuficiência de provas, questionando em especial o reconhecimento da vítima.
Com relação ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo, busca a
absolvição por atipicidade da conduta, pois ausente exame pericial, e também a
certeza de que tenha sido ele o autor da adulteração, sustentando, outrossim, que as
placas não podem ser consideradas sinal identificador. Por fim, pede a redução da

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.384 - Apelação Criminal no 1500270-56.2018.8.26.0571 - São Paulo
pena-base, entendendo que a violência empregada ao morder o dedo da vítima é
inerente ao tipo penal do roubo, e que ocorreu bis in idem ao se aumentar a pena na
primeira etapa pela adulteração das placas do veículo. Na segunda etapa, persegue
o afastamento da reincidência, eis que condenado anteriormente pelo art. 28 da Lei
de Drogas, que a seu ver não é apto a ensejar a reincidência, assim como pretende o
afastamento da causa de aumento da arma de fogo, pois não apreendida ou
periciada, ou então, proceda-se à majoração de apenas uma causa de aumento à
vista do concurso destas, com base no art. 68 do Código Penal (fls. 318/326).
Constam as contrarrazões (fls. 330/338) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 347/356), que opina pelo parcial provimento do
recurso para absolver o acusado da imputação do art. 311 do Código Penal por
atipicidade da conduta.
É o relatório.
O apelo, com todo o respeito aos entendimento diversos, não
comporta acolhimento.
O apelante foi condenado porque se reconheceu que na data indicada
pela exordial, previamente ajustado e com unidade de desígnios com mais três
agentes ainda não identificados, subtraiu para proveito comum, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Renault/Kwid placas
FYT 1656, pertencente a Silas Oliveira Cezar. Reconheceu-se, ainda, que entre os
dias 19 de julho de 02 de agosto daquele ano, o acusado adulterou os sinais
identificadores do veículo subtraído.
No caso apurou-se que que a vítima conduzia o automóvel
supramencionado pela via pública, quando foi fechado por um veículo Hyundai i30
de cor prata. Do interior desembarcaram três indivíduos, dentre os quais o
recorrente, que ameaçaram o ofendido mediante emprego de arma de fogo,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.384 - Apelação Criminal no 1500270-56.2018.8.26.0571 - São Paulo
enquanto um quarto permaneceu na condução do automóvel i30. Diante da ameaça
sofrida, a vítima desembarcou e entregou o veículo e seus pertences, dentre eles,
uma aliança. Ato contínuo os agentes delitivos se evadiram na posse do veículo e
dos bens, seguidos pelo automóvel i30 que lhes dava cobertura.
Ocorre que dias após policiais em patrulhamento avistaram o
veículo, que ostentava as placas GJG-0696, e ao lado dele o apelante e um
indivíduo de nome Cleiton Gomes dos Santos, pelo que resolveram deles se
acercar, tendo em vista a notícia de que um automóvel de características
semelhantes estava sendo utilizado em roubos na região. Em revista pessoal a
chave do automóvel foi encontrada em poder do apelante, e o celular de Cleiton no
interior do carro. Verificando-se o número do chassi, constatou-se tratar do veículo
roubado da vítima Silas, cujas placas estavam trocadas. Em continuidade às
diligências, na residência de fronte ao local, pertencente à sogra do recorrente, os
agentes públicos lograram localizar uma touca preta e um par de luvas. Presos em
flagrante, o ofendido Silas reconheceu o apelante fotograficamente como sendo um
dos roubadores (auto de reconhecimento fotográfico de fl. 89).
Esse é o contexto da prova oral colhida, composta pelos
depoimentos dos policiais militares Jo Rodrigues de Oliveira e Felipe Medeiros de
Oliveira (mídias de fl. 193), além das declarações da vítima, que novamente
identificou o apelante em juízo, asseverando tratar-se de um daqueles que
empunhava a arma de fogo, e que mordeu seu dedo pela janela para retirar a aliança
enquanto os demais mexiam na maçaneta do carro.
Assinale-se, por oportuno, que em crimes contra o patrimônio a
palavra da vítima tem especial importância, principalmente quando, como no caso
presente, descreve de maneira coerente a ocorrência do delito e reconhece o autor
sem sombra de dúvida em Juízo.
Nada obstante, os depoimentos dos policiais também são

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.384 - Apelação Criminal no 1500270-56.2018.8.26.0571 - São Paulo
plenamente válidos, não se admitindo que a condição profissional seja um entrave à
prestação de testemunhos, ainda mais porque se submetem ao compromisso legal e
se sujeitam, caso faltem com a verdade, às penas da Lei. Ademais, não se verifica
nos autos nenhuma demonstração de que os agentes públicos estivessem
conluiados para prejudicar o apelante, razão pela qual os depoimentos são
plenamente válidos como elementos de prova, como assente na Jurisprudência.
Neste contexto, pese a negativa do apelante em juízo (mídia de fl.
264), após sugestivo silêncio em terreno policial (fl. 120), não há como desmerecer
as declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas de acusação, mesmo
porque enquanto estes foram firmes e coesos nas duas oportunidades em que
ouvidos, a versão apresentada pelo acusado é inócua e carece de verossimilhança,
vez que nada foi trazido aos autos que a corroborasse. Além do mais, os
depoimentos das testemunhas de defesa Araci (genitora do apelante), Silas (tio do
apelante), e Cleiton Gomes (mídia) são carregados de parcialidade, e por isso,
devem ser tomados com reservas.
Frise-se que o recorrente foi surpreendido na posse do veículo
roubado, e apresentou a exculpatória de que no dia anterior o teria emprestado de
Cleiton para praticar o roubo ao posto de gasolina, somente, sem tem ciência da
origem espúria do bem, e negando a participação no roubo contra a vítima Silas, o
que naturalmente não se pode crer, após a ponderação de todo o conjunto
probatório.
Assim, diversamente da tese posta nas razões de irresignação, as
provas são mais que suficientes para conduzir, como conduziram, a um decreto
condenatório, não existindo dúvida sobre a responsabilidade do apelante na prática
de roubo circunstanciado.
Igualmente, a ocorrência da causa de aumento de pena pelo emprego
de arma ficou sobejamente comprovada pelo depoimento confiante e seguro da

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.384 - Apelação Criminal no 1500270-56.2018.8.26.0571 - São Paulo
vítima ao descrever a conduta do agente ao se utilizar da arma de fogo para
empregar a grave ameaça, sendo prescindível a apreensão e submissão da mesma a
exame pericial, desde que por outros meios de prova fique demonstrada a utilização
do artefato, como ocorre no caso em testilha. A propósito:
“RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO APREENSÃO DA
ARMA. DISPENSABILIDADE PARA A CARACTERIZAÇÃO
DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO, QUANDO
PROVADA A SUA UTILIZAÇÃO POR OUTROS MEIOS.
REINCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 61, INCISO I, DO
CP. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. 1. É dispensável a
apreensão da arma de fogo para a caracterização da causa
especial de aumento, prevista no § 2o, inciso I, do art. 157
do Código Penal, quando existentes outros meios aptos a
comprovar a sua efetiva utilização no crime, o que ocorreu
in casu com o depoimento das vítimas e confissão do
próprio acusado. Precedentes do STJ.” (STJ 5a Turma
Resp 822161/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), j.
19/09/2006, DJ 30.10.2006 p. 401).
Da mesma maneira, está muito bem demonstrada a prática do delito
previsto no art. 311 do Código Penal imputado ao apelante, considerando que a
despeito da não realização de exame pericial, as provas trazidas aos autos são mais
que suficientes a suster o édito condenatório, a exemplo do auto de exibição e
apreensão de fls. 13/14 e documento do recolhimento do veículo de fl. 48, que
comprovam a substituição das placas originais do veículo por placas falsas. E
diante do reconhecimento dele como um dos autores do roubo, sendo surpreendido
dias após ainda na posse do automóvel com o sinal identificador adulterado, altera-
se o ônus probatório, cabendo a ele a comprovação de que não concorreu para a
adulteração do sinal, o que não ocorreu.
No mais, pese a argumentação acerca da atipicidade, o subscritor
entende que a alteração das placas é figura típica e se ajusta à imputação, de
acordo, aliás, com o entendimento predominante do Tribunais Superiores:

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.384 - Apelação Criminal no 1500270-56.2018.8.26.0571 - São Paulo
"FALSIFICAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA
CONDUTA.
IMPOSSIBILIDADE.
TIPICIDADE
CONFIGURADA. (...) III - É típica a conduta de alterar placa de
veículo automotor, mediante a colocação de fita adesiva,
conforme ocorreu na espécie dos autos, na qual não se pode dizer
que a falsificação foi grosseira. Precedentes. (...) Habeas corpus
não conhecido”. (STJ - HC: 392220 SP 2017/0056835-3, Relator:
Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 17/10/2017, T5
- QUINTA TURMA, p. DJe 31/10/2017).
“FITA ADESIVA PARA ALTERAR A PLACA DO AUTOMÓVEL
COM O FIM DE BURLAR O RODÍZIO MUNICIPAL DE
VEÍCULOS. CONDUTA TÍPICA. DESNECESSIDADE DA
EXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE FRAUDAR A FÉ
PÚBLICA. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
firmou-se no sentido de que a norma contida no
art. 311 do Código Penal busca resguardar a autenticidade dos
sinais identificadores dos veículos automotores, sendo, pois,
típica, a simples conduta de alterar, com fita adesiva, a placa do
automóvel, ainda que não caracterizada a finalidade específica
de fraudar a fé pública. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento”.
(STJ
-
AgRg
no
REsp
1327888
SP
2012/0117231-6; Rel Min. Jorge Mussi, j. em 11.03.15).
Assim, inviável a absolvição do recorrente por qualquer ângulo que
se analise.
No tocante ao procedimento dosimétrico, no entanto, há reparo a ser
feito.
Na primeira fase, embora adequada a fixação da pena-base acima do
mínimo legal em razão dos maus antecedentes do réu (fl. 178) e da violência
empregada ao morder o dedo da vítima para subtrair a aliança, com a devida
licença extrapolando a violência elementar do tipo, assiste razão o apelante no que
toca à alegação de bis in idem, já que a alteração das placas constitui o crime
reconhecido do art. 311 do Código Penal, pelo que se realinha a fração de aumento
para 1/3 quanto ao crime de roubo, sendo duas as circunstâncias judiciais negativas,
perfazendo a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.384 - Apelação Criminal no 1500270-56.2018.8.26.0571 - São Paulo
Já quanto do crime de adulteração de sinal, ainda na primeira etapa
dosimétrica, ponderando-se a circunstância da antecedência delitiva, mais
proporcional o aumento de 1/6, fixando-se a pena-base em 3 anos e 6 meses de
reclusão, e 11 dias-multa, respectivamente.
Na segunda etapa, correta a majoração pela reincidência, ainda que
condenado anteriormente pelo crime do art. 28 da Lei de Drogas, ressaltando-se
que não ocorreu a descriminalização da conduta, senão a despenalização. Daí que o
efeito secundário da reincidência permanece. Aliás, nesse sentido já se manifestou
o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“[...]
2. Este Superior Tribunal, alinhando-se ao
entendimento firmado pela Corte Suprema (Questão de
Ordem no RE n. 430.105-9/RJ), também firmou a
orientação no sentido de que, com o advento da Lei n.
11.343/2006, não houve descriminalização (abolitio
criminis) da conduta de porte de substância entorpecente
para consumo pessoal, mas mera despenalização. 3. Uma
vez constatada a existência de condenação definitiva
anterior pela prática do crime previsto no artigo 28 da Lei
n. 11.343/2006, e considerando que a conduta disciplinada
desse dispositivo legal não deixou de ser crime, não há
como ser aplicada a minorante prevista no artigo 33, § 4o,
da Lei de Drogas, haja vista a reincidência do paciente
[...]” (STJ, 6a Turma, HC 292.292/SP, rel. Min. Rogério
Schietti Cruz, 05.06.14, DJE 25.06.14).
Assim, impondo-se a exasperação de 1/6 pela agravante, tem-se as
reprimendas de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias-multa para o
roubo, e 04 anos e 01 mês de reclusão, e 12 dias-multa para a adulteração de sinal.
Na última etapa, aplicadas as frações de aumento sequenciais de 1/3
pelo concurso de pessoas e 2/3 pelo emprego de arma de fogo. E com todo o
respeito ao entendimento contrário, não se verifica violação ao art. 68 do Código
Penal, que permite ao juiz a faculdade quanto à limitação a um só aumento,
mostrando-se necessária, no caso, a ponderação de ambas as circunstâncias, que

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.384 - Apelação Criminal no 1500270-56.2018.8.26.0571 - São Paulo
indubitavelmente é mais adequada à realidade, tendo em vista o maior grau de
reprovabilidade da conduta do agente. Tem-se, portanto, a pena do crime de roubo
fixada em 13 anos, 09 meses e 26 dias de reclusão, e 33 dias-multa, ao passo em
que a pena para o crime do art. 311 do Código Penal permanece inalterada.
Por último, bem reconhecido o concurso material de crimes, as
penas devem ser somadas, chegando-se a pena final de 17 anos, 10 meses e 26 dias
de reclusão, e 45 dias-multa.
No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, o fechado é o
único indicado para os praticantes de crime dessa natureza, eminentemente violento
e praticado com emprego de arma de fogo, tendo também em vista o quantum de
pena aplicado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para realinhar
a pena de Daniel Da Silva Munhoz para 17 anos, 10 meses e 26 dias de reclusão,
e 45 dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada por seus próprios
fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator